Tribunal: STF
Processo: Ext 673
Classe: Ext
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-11-28
Data de publicação: 1996-11-28

Ementa:
EMENTA: REPÚBLICA DO PERU.  NACIONAIS DO REFERIDO PAÍS, COM
PRISÃO DECRETADA EM PROCESSO POR DELITOS DE FALSIFICAÇÃO, MEDIANTE
CORRUPÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PERUANOS.
Pedido devidamente formalizado, apoiado no Tratado de 1919.
Deferimento tão-somente quanto ao crime de corrupção ativa,
posto já estarem os extraditandos sendo alvo de persecutio criminis
no Brasil no que concerne à falsificação.